Tribunal: TJBA
Processo: 8008245-52.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008245-52.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: LUIDSON FALCAO DE OLIVEIRA Advogado(s): VIVIANE OLIVEIRA DOS SANTOS APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB). REMEMBRAMENTO DE LOTES E AVERBAÇÃO DE EDIFICAÇÕES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. EDIÇÃO DE PORTARIA MUNICIPAL AUTORIZANDO O REMEMBRAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 1.000, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer, considerando-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. A edição de Portaria pela Secretaria Municipal competente, autorizando administrativamente o remembramento dos lotes objeto da lide após a prolação da sentença que determinou idêntica providência, configura aceitação tácita do comando judicial e atrai a incidência da preclusão lógica, obstando o conhecimento do apelo interposto pelo ente público. A conduta da Fazenda Pública de chancelar o pleito autoral na via administrativa e, simultaneamente, postular a reforma da sentença na via judicial viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). O não conhecimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.